Tribunal: STF
Processo: RE 808424
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
REGISTRO PROFISSIONAL OU DE PESSOA JURÍDICA – INADIMPLEMENTO – PERDA – AUTOMATICIDADE. É inconstitucional, sob o ângulo da liberdade fundamental do exercício da profissão e do devido processo legal, preceito normativo a versar previsão de cancelamento automático do registro em conselho profissional, ante a inadimplência da anuidade, ausente prévia oitiva do associado.